Tribunal: TJMT
Processo: 1013151-72.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013151-72.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ADEILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 940.472.271-53 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – DETRAN-MT –
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO

PRESIDENTE DO DETRAN-MT

–

RECONHECIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
AGENTE DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – PERFIL FISCALIZAÇÃO – POLO DE CÁCERES -

CANDIDATO CLASSIFICADO EM 11º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO

DE VAGAS PREVISTAS

NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
Adeilson Ferreira de Souza
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outros.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2015-Detran/MT, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Cáceres/MT, que previu a existência de 11 (onze) vagas, do qual restou aprovado em 11º lugar.

Afirma que o concurso foi homologado em 4-9-2015, sendo que o mesmo possui validade direta por 2 (dois) anos e foi prorrogado até 4-9-2019.

Argumenta que, após a realização do certame e da sua aprovação dentro do número de vagas, o Impetrado até o momento não procedeu com sua nomeação.

Pontua que o Estado Mato Grosso não está nomeando nenhum candidato por falta de recursos, o que não pode ser alegado a título de concurso público, uma vez que para sua realização é efetuado estudo do impacto financeiro, realizado e reserva orçamentária para tal.

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a nomeação no referido cargo. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 14751963), bem como indeferida a segurança em relação ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Contra essa decisão Adeilson Ferreira de Souza interpôs Agravo Interno (ID n. 17039475). Esta Relatora exerceu o juízo de retratação (ID n. 24970471).

Nas informações apresentadas (ID n. 16939462), o Estado de Mato Grosso, pugna pela não concessão da segurança, sob o fundamento de que

as considerações trazidas nos precedentes do STF (Recurso Extraordinário n. 598.099/MS), evidencia a possibilidade de negativa de nomeação diante da comprovação de requisitos que demonstrem excepcionalidade da situação, em especial a impossibilidade financeira.

Sustenta que, a
LCE 614/2019, suspendeu a validade do concurso, especialmente pela persistência da calamidade financeira acentuada pela pandemia, que
evidencia a possibilidade de negativa de nomeação diante da comprovação de requisitos que demonstrem excepcionalidade da situação, em especial a impossibilidade financeira.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 33707984, opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – DA ILEGITIMIIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, observa-se que o Impetrante, indicou como Impetrados, o
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
e o
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT.

Pois bem.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 14751963), bem como indeferida a segurança em relação ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

O ato omissivo contra o qual se volta o Impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o Diretor do DETRAN-MT, não possui atribuição para nomeá-lo.

Portanto, falece ao Impetrado, Diretor do DETRAN-MT, legitimidade para estar no polo passivo do
mandamus
, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do Impetrante.

Nos termos do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, confira-se:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a nomeação em cargo público é um ato
privativo do Governador do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL, DENEGANDO A SEGURANÇA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - NOMEAÇÃO - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

(AgR 104617/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/9/2015, publicado no DJE 9/9/2015). [Destaquei]

Diante do exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT
,
para figurar no polo passivo da demanda,
excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
r
Adeilson Ferreira de Souza
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outros.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2015-Detran/MT, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Cáceres/MT, que previu a existência de 11 (onze) vagas, do qual restou aprovado em 11º lugar.

Alegando violação a direito líquido certo, visto que foi aprovado na décima primeira colocação e o prazo do certame expirou, não tendo havido prorrogação,
Adeilson Ferreira de Souza
, impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Cáceres/MT, conforme se verifica do ID n. 14017475 – Pág.1.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
,
o
prazo de validade do concurso se encerrou em 4 de setembro de 2019 e o Impetrante interpôs o
mandamus
em 3-9-2019, todavia, em 29 de julho de 2019, houve a suspensão do prazo de validade do concurso público.

Impende destacar que, durante a tramitação do mandado de segurança ocorreu a expiração do prazo do concurso público, portanto, consumada a violação ao direito subjetivo do Impetrante.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO. ORDEM CONCEDIA.

– A manifestação inequívoca da Administração a propósito da existência da vaga e da necessidade de nomeação para o cargo, que decorre do ato de chamamento de candidato aprovado em concurso público, em seguida exonerado, seguida da nomeação da classificada seguinte, que manifesta desistência em tomar posse, garante ao candidato aprovado em colocação imediata ao último convocado o direito subjetivo de ser imediatamente convocado a tomar posse.

-
Expirado o prazo do concurso público durante a tramitação do processo judicial, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital deve ser garantido o direito subjetivo que tem à nomeação, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099)
, em homenagem ao princípio de economia processual.

(TJ-MG - MS: 10000160963625000 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/5/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 8/6/2017). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JULGAMENTO DO RE N.º 598.099/MS, EM REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF. IMPETRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EXPIRAÇÃO DURANTE O TRÂMITE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 598.099/MS, sob o instituto da repercussão geral, decidiu que os candidatos a concurso público, aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação, criando a Administração – em respeito aos princípios da boa-fé administrativa, da razoabilidade, da lealdade, da isonomia e da segurança jurídica – para si, o dever de nomear os aprovados;

2. O direito líquido e certo à nomeação exsurge tão somente após o esgotamento do prazo de vigência do concurso, sendo discricionariedade do administrador escolher o momento de nomeação do candidato aprovado durante esse tempo. Precedentes do STJ;

3.
No entanto, a impetração do mandamus antes da expiração do sobredito prazo não obsta a concessão da segurança quando há superveniência dessa expiração durante a tramitação do writ
. Precedentes deste TJAM;

4. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial.

5. Liminar deferida em acórdão.

(TJ-AM 40021729720168040000 AM 4002172-97.2016.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 1/8/2017, Câmaras Reunidas). [Destaquei]

Ademais, a disposição contida no artigo 37 da Constituição Federal prevê taxativamente que o prazo de validade do certame pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, vedando expressamente concurso público com prazo superior a quatro (4) anos. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
.
[Destaquei]

Desse modo, ainda que altruísta a intenção do legislador no sentido de compatibilizar a legítima expectativa dos candidatos aprovados em concurso público que não consigam ser nomeados em face de causa superveniente que obste a prática desse ato administrativo com a redução de custos da Administração na realização de novas seleções, a natureza do prazo disposto na norma constitucional obsta a suspensão de seu curso.

Esse também foi o entendimento do e. Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000404-37.2007.2.00.0000, que se amolda à hipótese vertente. Confira-se:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO TJ/MT NOS ANOS DE 1998 E 1999. PORTARIA N. 058/2003 SUSPENDENDO O PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF/88. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APÓS PRAZO DE VALIDADE DOS CERTAMES. ANULAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.

1. O Ministério Público tem legitimidade para propor a instauração de procedimento de controle administrativo perante este Conselho visando o controle de legalidade de nomeações de candidatos aprovados em concurso público.

2.
A disposição contida no inc. II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos. Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional.

3. A Portaria n. 58/2003, que determinou a suspensão do prazo de validade dos concursos regidos pelos Editais ns. 028/98, 029/98, 033/98 e 14/2000/NSCP desconsidera a natureza decadencial o prazo de validade do concurso e, consequentemente, viola de modo direto e flagrante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Ato desprovido de validade e eficácia jurídica e que não gera efeitos jurídicos.

4. Pedido que se julga procedente para declarar a nulidade dos atos de nomeação dos candidatos aprovados nos concursos regidos pelo Edital n. 028/98, n. 029/98, n. 033/98 e n. 14/2000/NSCP levados a efeitos após o término do prazo de validade dos Certames, bem como para determinar ao TJ/MT que adote as providências necessárias à exoneração dos servidores nomeados ilegalmente.

(CNJ - PCA: 00004043720072000000, Relator: LEOMAR BARROS, Data de Julgamento: 10/5/2011) [Destaquei]

Desse modo, é de se ter como transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo da Impetrante, à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovada.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OMISSAÕ DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE
.

Concessão da ordem de segurança.
Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direto subjetivo a nomeação. Precedente STF. RE 598.099/MS
. Inexistência de situação excepcional apta a justificar o descumprimento da obrigação de nomear. Precedente TJRJ. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01705263620168190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 5/2/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]

Além do mais, esta Colenda Turma já firmou entendimento quanto a impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo Impetrado, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos. Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado.
Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF.
Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital nº 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS).
O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada.

(N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/12/2019, Publicado no DJE 22/1/2020). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação
. Segurança deferida.

(N.U 1012827-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2020, Publicado no DJE 18/2/2020). [Destaquei]

No tocante à alegação do Impetrado, em sede de informações de que

as considerações trazidas nos precedentes do STF (Recurso Extraordinário n. 598.099/MS), evidencia a possibilidade de negativa de nomeação diante da comprovação de requisitos que demonstrem excepcionalidade da situação, em especial a impossibilidade financeira, além de consignar que

a Lei Complementar n. 101/2000, prevê a transparente e compatibilidade da despesa com a LOA, PPA e com a LDO, o que impede a nomeação da Impetrante,
também não deve prosperar.

Isso porque,
não
se desconhece a situação fiscal do ente público; no entanto, a demonstração dos requisitos dispostos no RE 598.099/MS

pressupõe que o Poder Público comprove que, diante da exaustão financeira, foram implementadas as providências necessárias e adequadas, conforme art. 169, §§ 3º e
4º
, da
Lei de Responsabilidade Fiscal
, e que, ainda sim, é impositiva a recusa ao direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas, conforme já decidiu o col. Superior Tribunal de Justiça (cf. RMS n.º 058463, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/08/2018), o que, a meu ver, demanda a juntada ampla de provas, a qual, não ocorreu no caso em exame.

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

Desse modo, não prospera a alegação do Impetrado de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Confira-se:

[...]

V.
Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação
.

VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado
.

(RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017) [Destaquei].

Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidato aprovado, tendo em vista a exigência constitucional de dotação orçamentária antes da divulgação do edital.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado para uma das vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Cáceres/MT, o prazo do certame ter expirado e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.

Desse modo, é de rigor a concessão da ordem para que o Estado de Mato Grosso efetue a nomeação do Impetrante, no cargo almejado.

Diante do exposto,
reconheço de ofício a ilegitimidade do
Presidente do DETRAN-MT,
para figurar no polo passivo da demanda,
excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito,

CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para determinar a nomeação do Impetrante
Adeilson Ferreira de Souza
,
no

cargo de Agente do Serviço de Trânsito, Perfil Fiscalização, Polo de Cáceres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021